Tribunal: STF
Processo: AI 527990
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-04-11
Data de publicação: 2006-04-11

Ementa:
EMENTA: 1. Crime hediondo: regime de cumprimento de pena:
incidência da Súmula 698 ("Não se estende aos demais crimes
hediondos a admissibilidade de progressão no regime de execução da
pena aplicada ao crime de tortura").
2. Recurso extraordinário:
descabimento: falta de prequestionamento da alegada
inconstitucionalidade do § 1º, do art. 2º, da L. 8.072/90:
incidência das Súmulas 282 e 356.
3. Recurso extraordinário,
requisitos específicos e habeas corpus de ofício.
Em recurso
extraordinário criminal, perde relevo a inadmissibilidade do RE da
defesa, por falta de prequestionamento e outros vícios formais, se,
não obstante - evidenciando-se a lesão ou a ameaça à liberdade de
locomoção - seja possível a concessão de habeas-corpus de ofício
(v.g. RE 273.363, 1ª T., Sepúlveda Pertence, DJ 20.10.2000).
4.
 Crime hediondo: regime de cumprimento de pena: progressão.
Ao
julgar o HC 82.959, Pl., 23.2.06, Marco Aurélio, Inf. 418, o
plenário do Supremo Tribunal declarou, incidentemente, a
inconstitucionalidade do § 1º do art. 2º da L. 8.072/90 - que
determina o regime integralmente fechado para o cumprimento de pena
imposta ao condenado pela prática de crime hediondo - por violação
da garantia constitucional da individualização da pena (CF., art.
5º, LXVI).
5. Deferimento de habeas corpus de ofício, para
afastar o óbice do regime fechado imposto pela norma cuja
inconstitucionalidade se declarou, cabendo ao Juízo das Execuções,
como entender de direito, analisar a eventual presença dos demais
requisitos da progressão.